Tribunal: TJMT
Processo: 0043056-89.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO N. 0043056-89.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A
RECORRIDO: FERNANDO SALOMÃO TEIXEIRA RIBEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 55470981) interposto por MAPFRE VIDA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara De Direito Privado, assim ementado (id. 45519453):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVEU O APELO DO AUTOR E ANULOU A SENTENÇA – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – PRINCÍPIO ACTIO NATA – TERMO A QUO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DATA DA COMUNICAÇÃO DO DEPÓSITO A MENOR EFETUADO PELA SEGURADORA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, e da Súmula 101 da referida Corte, prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do pagamento a menor.
2. No caso, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013.
3. Portanto, para o início da contagem do prazo para ingresso com a demanda deve-se levar em conta a data em que, de forma clara, o autor tomou conhecimento do depósito, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido (06/02/2013), de modo que a ciência inequívoca do fato só se implementou com o recebimento da missiva, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da “actio data”.
Recurso desprovido.” (TJMT. RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0043056-89.2014.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO . SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03.06.2020. Publicado em 09.06.2020).
Os Embargos de Declaração de id. 45945578, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 53535481).
O Recorrente alega violação ao artigo 1022, II do CPC e artigos 202, VI e 206, §1o, II, “b” do Código Civil, e por entender estar desalinhado com os precedentes de outros Tribunais Pátrios, ao argumento de que não houve a interpretação correta nos autos.
Recurso tempestivo (id. 36899980) e devidamente preparado (id. 36963578).
Contrarrazões no id. 39191954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1022, II do CPC e artigos 202, VI e 206, §1o, II, “b” do Código Civil, alega, o Recorrente, que o acórdão seria omisso, rejeitado os Embargos Declaratórios opostos pela parte recorrente, visto que perdurou a omissão objeto da sua oposição no acórdão recorrido frente a violação dos artigos 202, VI e 206, §1o, II, “b” do Código Civil.
Apontam, ainda, que os nobres Relatores singulares não se atentaram para a causa interruptiva da prescrição, que no caso é a data do pagamento administrativo, considerando como termo inicial, a data em que a parte recorrida teve ciência do pagamento a menor.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou a matéria sob exame, inexistindo a suposta omissão ou divergência jurisprudencial, senão vejamos (id. 45519453):
“No caso, como bem ressaltado na decisão ora agravada, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013.
Portanto, para o início da contagem do prazo para ingresso com a demanda deve-se levar em conta a data em que, de forma clara, o autor tomou conhecimento do depósito, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido (06/02/2013), de modo que a ciência inequívoca do fato só se implementou com o recebimento da missiva, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da ‘actio data’.” – sem destaque no original.
Vale ressaltar que a revisão da conclusão da Câmara julgadora quanto as datas tidas como momento da incidência prescricional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice na Súmula 07 do STJ.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
In casu, embora tenha alegado ofensa aos artigos 202, VI e 206, §1o, II, “b” ambos do Código de Processo Civil, porém não se demonstrou de forma precisa, concreta e específica como ocorreu a violação, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, uma vez que o acordão registra que o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que o Recorrido tivesse conhecimento do depósito, ou seja de sua alegação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
O acordão consignou que:
“No caso, como bem ressaltado na decisão ora agravada, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013. “- destaquei
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XXRECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO N. 0043056-89.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A
RECORRIDO: FERNANDO SALOMÃO TEIXEIRA RIBEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 55470981) interposto por MAPFRE VIDA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara De Direito Privado, assim ementado (id. 45519453):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVEU O APELO DO AUTOR E ANULOU A SENTENÇA – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – PRINCÍPIO ACTIO NATA – TERMO A QUO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DATA DA COMUNICAÇÃO DO DEPÓSITO A MENOR EFETUADO PELA SEGURADORA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, e da Súmula 101 da referida Corte, prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do pagamento a menor.
2. No caso, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013.
3. Portanto, para o início da contagem do prazo para ingresso com a demanda deve-se levar em conta a data em que, de forma clara, o autor tomou conhecimento do depósito, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido (06/02/2013), de modo que a ciência inequívoca do fato só se implementou com o recebimento da missiva, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da “actio data”.
Recurso desprovido.” (TJMT. RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0043056-89.2014.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO . SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03.06.2020. Publicado em 09.06.2020).
Os Embargos de Declaração de id. 45945578, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 53535481).
O Recorrente alega violação ao artigo 1022, II do CPC e artigos 202, VI e 206, §1o, II, “b” do Código Civil, e por entender estar desalinhado com os precedentes de outros Tribunais Pátrios, ao argumento de que não houve a interpretação correta nos autos.
Recurso tempestivo (id. 36899980) e devidamente preparado (id. 36963578).
Contrarrazões no id. 39191954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1022, II do CPC e artigos 202, VI e 206, §1o, II, “b” do Código Civil, alega, o Recorrente, que o acórdão seria omisso, rejeitado os Embargos Declaratórios opostos pela parte recorrente, visto que perdurou a omissão objeto da sua oposição no acórdão recorrido frente a violação dos artigos 202, VI e 206, §1o, II, “b” do Código Civil.
Apontam, ainda, que os nobres Relatores singulares não se atentaram para a causa interruptiva da prescrição, que no caso é a data do pagamento administrativo, considerando como termo inicial, a data em que a parte recorrida teve ciência do pagamento a menor.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou a matéria sob exame, inexistindo a suposta omissão ou divergência jurisprudencial, senão vejamos (id. 45519453):
“No caso, como bem ressaltado na decisão ora agravada, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013.
Portanto, para o início da contagem do prazo para ingresso com a demanda deve-se levar em conta a data em que, de forma clara, o autor tomou conhecimento do depósito, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido (06/02/2013), de modo que a ciência inequívoca do fato só se implementou com o recebimento da missiva, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da ‘actio data’.” – sem destaque no original.
Vale ressaltar que a revisão da conclusão da Câmara julgadora quanto as datas tidas como momento da incidência prescricional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice na Súmula 07 do STJ.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
In casu, embora tenha alegado ofensa aos artigos 202, VI e 206, §1o, II, “b” ambos do Código de Processo Civil, porém não se demonstrou de forma precisa, concreta e específica como ocorreu a violação, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, uma vez que o acordão registra que o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que o Recorrido tivesse conhecimento do depósito, ou seja de sua alegação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
O acordão consignou que:
“No caso, como bem ressaltado na decisão ora agravada, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013. “- destaquei
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX